Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734081-93.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IVANILSON APARECIDO ALMEIDA SANTOS, WENDELL NASCIMENTO DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de IVANILSON APARECIDO ALMEIDA SANTOS e WENDELL NASCIMENTO DE FREITAS, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0702076-91.2022.8.07.0008, em curso na Vara Criminal do Paranoá/DF, na qual esses foram denunciados por incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.072/1990. Sustenta a impetrante, em suma, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta dos pacientes na suposta associação criminosa. Aduz que há não indicação de eventual participação dos pacientes nos crimes imputados, o que fere a disposição do art. 41 do CPP e impossibilita o exercício do direito de defesa. Em liminar, requer a suspensão da ação penal e a revogação da prisão preventiva dos pacientes. No mérito, pede o trancamento da ação penal, com a confirmação da liminar. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados aos pacientes, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador